Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-02.2024.8.11.0030
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000011-02.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAGNO MENDES DE ARRUDA - CPF: 034.002.501-80 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000011-02.2024.8.11.0030.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

MAGNO MENDES DE ARRUDA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA PARTE AUTORA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando improcedente o pedido inicial de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é legítima; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço pela concessionária; e (iii) determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI constatou desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, evidenciando irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, o que legitima a cobrança realizada pela concessionária.

O histórico de consumo demonstra aumento significativo após a regularização da medição, corroborando a existência da irregularidade e afastando a alegação de cobrança indevida.

A concessionária atua no exercício regular de direito ao emitir fatura de recuperação de consumo, não havendo falha na prestação do serviço.

A cobrança fundamentada em TOI válido, assinado pela parte autora, e não impugnado de forma específica pelo consumidor não configura dano moral, uma vez que não há comprovação de abuso ou conduta arbitrária por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é legítima quando há indícios concretos de desvio de energia e alteração no consumo após a regularização da medição.

O simples lançamento de fatura de recuperação de consumo, sem comprovação de erro ou abuso, não configura falha na prestação do serviço.

A cobrança de consumo recuperado, quando devidamente fundamentada, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 8010027-18.2017.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 20/02/2018; TJMT, N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 28/06/2022; TJMT, N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 20/02/2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida
no id. n° 258476652
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1) Falha na prestação de serviço e cobrança indevida;

2) Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor;

3) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Analisando o contexto fático-probatório constante nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, n
o
TOI - T
ermo de Ocorrência e Inspeção no 116003385, relativo à unidade consumidora do recorrente (id. 258476248), consta a seguinte conclusão:

“DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA.”

Dessa forma, é legítima a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
devidamente assinado pelo reclamante e não impugnado de forma específica pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado no 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id.
258476245, constata-se que,
após a vistoria realizada em
23/03/2023
(id. 258476248
),

houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora nos meses subsequentes, o que corrobora a existência de irregularidade que resultou na cobrança a menor.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
23/03/2023,
o

consumo registrado foi de
254 kwh (01/2023), 281 kwh (02/2023) e 339 kwh (03/2023)
. No entanto, nos meses posteriores, aumentou para
945 kwh (04/2023), 1.189 kwh (05/2023), 740 Kwh (06/2023), 688 Kwh (07/2023) e 1.203 Kwh (08/2023)
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (Grifei)

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada,
não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo, tampouco em reconhecimento de danos morais
.

Desse modo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025